Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-97.2006.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000523-97.2006.8.14.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ERICO SOUSA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº: _________________.

SECRETARIA ÚNICA DA TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
Nº:
0000523-97.2006.8.14.0046

COMARCA
DE ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
/PA.

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO:
ERICO SOUSA REIS
.

ADVOGADO: FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JÚNIOR – OAB/PA 5.075

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ARTIGO 121, IV, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

IMPRONÚNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A PRONÚNCIA DO ACUSADO. PREJUDICADO.
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
–
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO, ACOMPANHANDO O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

- A PENA MÁXIMA PREVISTA PARA A PUNIÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA NO ARTIGO 121, §2º, IV, DO
CÓDIGO PENAL
É DE 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA.

DECOTE DE 1/3 (TEORIA DA PIOR DAS HIPÓTESES) LIMITANDO A PENA MÁXIMA A 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, SENDO ESTA A REPRIMENDA PENAL A SER CONSIDERADA NA ESTIPULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, DE ACORDO COM O ARTIGO 109, II, DO CÓDIGO PENAL, RESTARÁ EM 16 (DEZESSEIS) ANOS.

-
CONSIDERANDO-SE QUE O APELADO FOI IMPRONUNCIADO E A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, PORQUANTO O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO FOI O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (DIA 19/05/2006), TRANSCORRIDOS HOJE MAIS DE 17 ANOS DESDE ENTÃO, OPEROU-SE A
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, IMPONDO-SE, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

Recurso Ministerial CONHECIDO, porém, PREJUDICADO.

Reconhecimento de ofício da Prescrição pela Pena em Abstrato, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelado,
quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado descrito na exordial acusatória,
em tudo observado o artigo 109, II, do Código Penal
,
acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e julgá-lo
prejudicado
, em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição pela pena em abstrato, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de junho de 2023, e término no dia 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
/PA
(ID nº 12653100) que IMPRONUNCIOU o acusado
ERICO SOUSA REIS
,
por não haver o mínimo de suporte para verificar sobre quais as circunstâncias que os fatos aconteceram, bem como se houve dolo de matar ou não, não havendo provas robustas para um decreto condenatório.

Narrou à denúncia
(fls. 04/06, ID nº 12653086) em síntese, que no dia 05/11/2005, por volta das 03h00, a vítima Aparecida da Conceição, se retirava de uma festa dançante, ocorrida na danceteria “Espaço Popular”, na cidade de Rondon do Pará, quando foi atingida por dois disparos de fogo, tendo um atingido seu ombro direito e o outro lhe feriu de raspão. Segundo a apuração policial, o apelado com intenção de matar a vítima, contatou Paulo que tinha uma arma de fogo, para juntos surpreender a vítima e tirar-lhe a vida. Os disparos foram efetuados pelo apelado Érico, que não aceitava o fim de seu relacionamento com a vítima.

A

denúncia
fora recebida em 19/05/2006 (fls. 43, ID nº 12653088).

Na Sentença
(fls. 222/224, ID nº 12653100), o juízo
a quo
verificando a inexistência de indícios suficientes, IMPRONUNCIOU o apelado, com base no art. 414 do CPP.

Em razões recursais
(fls. 234/242, ID nº 12653100), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, no sentido de pronunciar o réu, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, IV c/c 14, II, do Código Penal, pelo fato da materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 246/250, ID nº 12653101), a defesa do apelado requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja mantida na íntegra, permanecendo impronunciado o acusado.

Nesta instância superior
(fls. 256/266, ID nº 13571637), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, se pronunciou pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação e preliminarmente pela DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelado, em fase da ocorrência da prescrição punitiva em abstrato e no mérito o seu IMPROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
/PA
(ID nº 12653100) que
IMPRONUNCIOU
o acusado
ERICO SOUSA REIS
,
por não haver o mínimo de suporte para verificar sobre quais as circunstâncias que os fatos aconteceram, bem como se houve dolo de matar ou não, não havendo provas robustas para um decreto condenatório.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença que impronunciou o acusado, objetivando a pronúncia do apelado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, entretanto, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 121, §2º, IV c/c 14, II, do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Inicialmente, impende salientar que segundo Cezar Roberto Bitencourt
“denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal”
(
in
Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 11ª ed. 2007, p. 718). Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Compulsando os autos, observei que o apelado foi pronunciado pelo Juízo de origem referente ao delito de tentativa de homicídio qualificado.

No caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação ao delito acima mencionado, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade do acusado, nos termos do artigo
61
do
Código de Processo Penal
.

É cediço que a prescrição
in
abstrato
“considera a pena máxima do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional [...]”
(STJ,
HC
n. 422.323/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.6.2019).

No caso da prescrição da pretensão punitiva em abstrato – aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – o prazo prescricional é definido levando em consideração o
máximo
de pena cominada ao delito e os parâmetros definidos no art. 109 do Código Penal.

In casu
, verifico que o apelado está sendo processado pelo crime do artigo 121, IV, do Código Penal, que prevê uma pena máxima de 30 (trinta) anos de reclusão.

Todavia, apesar de assim o ser, a infração é imputada ao acusado em sua
modalidade tentada
, ou seja
, com a incidência da causa de diminuição do artigo 14, II, do Código Penal
(diminuição de 1/3 a 2/3), o que, por sua vez, deve ser considerado para fins de definição do prazo prescricional, tendo em vista que a incidência de majorantes ou de minorantes podem elevar ou diminuir a pena para além dos limites previstos em lei.

Dessa feita, não obstante a pena máxima prevista ao delito em questão seja de 30 (trinta) anos de reclusão,
o decote de 1/3 (teoria da pior das hipóteses) limitará a pena máxima a 10 (dez) anos de reclusão
, sendo esta a reprimenda penal a ser considerada na estipulação do prazo prescricional, que, de acordo com o artigo 109, II, do CP, restará em
16 (dezesseis) anos
,
in verbis:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

II
- em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

Analisando o fluxo do processo em tela, tendo em mente que a denúncia fora recebida em
19/05/2006
(fl. 43, ID nº 12653088)

e que, desde então, não houve qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional no processo, é possível constatar que, até a presente data, se passaram quase 17 (dezessete) anos,
tendo sido alcançado, por consequência, o prazo de 16 (dezesseis) anos necessário à ocorrência da prescrição.

Sobre a matéria testilhada trago à colação jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE NO ÂMBITO DOMÉSTICO
–
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
–
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
. A pena máxima prevista para a punição da conduta imputada no art.
147
, caput, do
código penal
é de 6 meses de detenção e no art. 65, caput, do decreto lei
3.688
/41 é de 2 meses de prisão simples, regulando-se a prescrição, em virtude disto, pela norma inscrita no art.
109
,
vi
, do
código penal
, resultando no lapso de temporal de 3 anos. considerando-se que o apelado foi absolvido e a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, porquanto o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, transcorridos hoje mais de 5 anos desde então, operou-se a
prescrição em abstrato
da pretensão punitiva, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu.
(TJ-MT, 0017444-04.2016.811.0002, Relator Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado em 08/07/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 2. CRIME DE VIAS DE FATO CONTRA A ENTEADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 3. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995 NÃO FRANQUEADOS. NULIDADE DO PROCESSO. 4. IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
4. Deixo de remeter os autos ao juízo competente, pois, com a anulação do processo desde o nascedouro, tem-se o implemento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, devendo, portanto, ser reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. (...)
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.993.476/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDI
O

TENTAD
O
–
PRONÚNCIA
–
PREJUDICIAL DE MÉR
ITO ARGUIDA PELA PGJ
–
PRESCRIÇÃ
O
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
–
PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA
– 20 ANOS –
PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS
– FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE A
PRONÚNCIA
E O
JULGAMENTO
DESTE
RECURSO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO DO
RECURSO
RECONHECIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração. No caso, trata-se de crime de
homicídi
o

tentad
o
cuja pena máxima é de 20 anos de reclusão, de modo que, decorrido o lapso prescricional de 20 anos previsto no art.
109
,
I
,
CP
, entre a
pronúncia
(11.11.2002) e o
julgamento
deste
recurso
, sem que, tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da
prescriçã
o
da pretensão punitiva do Estado
é medida que se impõe.
(TJ-MT, 0003617-28.2004.811.0007, Relator Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado em 08/02/2023).

Saliento que o fato de o Ministério Público ter recorrido não obsta o reconhecimento da prescrição penal, uma vez que esta se deu com base na pena máxima em abstrato.

Com tais considerações, acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça, declaro,
de ofício
,
a extinção da punibilidade de Erico Sousa Reis, pela ocorrência da prescrição em abstrato quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado descrito na exordial acusatória,
ficando prejudicado o
recurso
ministerial.

É como voto.

Belém, 16/06/2023